Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE INATIVA. TARIFAS PARA MANUTENÇÃO. ENCERRAMENTO INFORMAL DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. RESOLUÇÃO No 2.025 DO BANCO CENTRAL. RESP 1337002/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que o valor devido pelo autor à instituição bancária é de R$ 1.000,00 (hum mil reais), reconhecendo a inexistência do débito em relação aos demais valores, em razão da não comunicação do débito ao autor, para determinar que a instituição bancária se abstenha de efetuar novas cobranças e para determinar que proceda com a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou ser cliente da instituição bancária, porém deixou de movimentar a conta em meados de 2020, deixando um saldo devedor no valor de R$ 93,00. Aduziu que nunca foi informado quanto à existência de saldo negativo. Narrou que em razão de um depósito indevido na conta, procurou a instituição bancária, oportunidade em que tomou conhecimento que havia em seu nome débito no montante de R$ 7.020,59, o que gerou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Sustentou ser abusiva a cobrança, em razão da falta de comunicação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 51925202). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51925207).
4. Em suas razões recursais, o banco recorrente afirma que o recorrido sempre movimentou a conta bancária, razão pela qual as taxas, tarifas e encargos são devidos. Aduziu que sua última movimentação se deu em setembro 2022, ocasião em que realizou uma TED e, naquela ocasião, sua conta estava com saldo negativo, tendo, portanto, o recorrido, débito a ser quitado com o banco, inclusive com adição das respectivas taxas e encargos relativos ao inadimplemento. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Afirma o autor que movimentou sua conta bancária junto à instituição recorrente pela última vez em meados de 2020. O banco, que possui acesso às informações de seus correntistas, apesar de afirmar tratar-se de extrato relativo ao ano de 2022, não comprovou nos autos o alegado. Ressalte-se não constar ao documento a informação relativa ao ano a que se refere. Assim, tem-se que a última movimentação feita pelo recorrido se deu em outubro de 2020, ocasião que o saldo em sua conta era de R$ 21,33 negativos, após o que se pode observar do extrato bancário ter havido somente cobranças relativas à manutenção da conta e encargos bancários, até a ocorrência de um depósito no valor de R$ 200,00, em 1o de fevereiro de 2021, restando saldo negativo de R$ 97,87, permanecendo tão somente movimentações relativas a cobranças de manutenção da conta e encargos bancários.
8. Incontroverso nos autos que o autor não encerrou formalmente sua conta bancária, conforme determina o art. 12 da resolução no 2.025/93 do Banco Central. Porém restou demonstrado que não houve, por parte do autor, movimentação na conta por período superior a 6 meses, sendo, portanto, indevida a cobrança de tarifa bancária de movimentação de conta corrente, em razão da inexistência da contraprestação do serviço, sob pena de incorrer em prática abusiva, na forma do art. 39, Incisos V e VI, do CDC. Nesse sentido: Acórdão 1660896, 07019389720228070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023 e Acórdão 1417106, 07100242720218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.
9. O STJ firmou entendimento no sentido de ser considerada prática ilícita a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes em razão da incidência dos encargos de manutenção de conta corrente inativa, ainda que ausente o pedido forma de encerramento de conta (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.